Tribunal: TJMT
Processo: 1023046-77.2021.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023046-77.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARTA DE FARIA AVILA SOUZA - CPF: 406.759.391-00 (RECORRENTE), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), BANCO A J RENNER SA - CNPJ: 92.874.270/0001-40 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE KRACIK - CPF: 969.614.659-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA DIGITAL EM NOME DA AUTORA – UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO PARA A PRÁTICA DE CRIMES -
ENCERRAMENTO PELO RECLAMADO DE FORMA ADMINISTRATIVA E EM PRAZO RAZOÁVEL –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 147232174, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de danos morais, em razão da falha na prestação do serviço do demandado, decorrente
da abertura indevida de conta digital em nome da autora para aplicação de golpes
. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido, em preliminar, alega a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, no dia
03/09/2021
,
foi surpreendida com a informação acerca da abertura fraudulenta de conta digital em nome da autora, utilizada por terceiro para a obtenção de vantagem indevida.

Diante disso, registrou os
Boletins de Ocorrência n°s 2021.127659 e 2021.227166
, bem como entrou em contato com o reclamado, conforme
protocolo de atendimento nº 202109031306865
.

Ainda, no dia
03/09/2021
, por
e-mail
, realizou reclamação da abertura de conta fraudulenta perante o Banco Central (
protocolo de atendimento n° 2021510649
), sendo informada que a mesma seria encaminhada ao reclamado, com prazo de resposta até o dia
20/09/2021
.

No dia
08/09/2021
, o Banco reclamado informou o número de protocolo da reclamação (211.162.966.607), sendo que no dia seguinte (
09/09/2021
)
enviou resposta nos seguintes termos:

“(...) Prezada Sra. MARTA DE FARIA AVILA SOUZA,

Em atenção à sua manifestação registrada por meio do Banco Central de Nº 2021510649, submetemos a área responsável, a qual informa que após análise detalhada acerca do relatado no teor da reclamação,
o banco tomou a medida de realizar todos os bloqueios necessários, bem como encerramento imediato da conta digital informada
.

Portanto, confirmamos através deste, que a senhora não possui nenhum vínculo junto a esta instituição bancária. (...)”
(grifei)

A magistrada singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Na hipótese dos autos, em que pese a autora tenha comprovado a abertura indevida de uma conta digital em seu nome, nota-se que
a Requerida resolveu a controvérsia administrativamente, visto que, de pronto procedeu com o encerramento da conta bancária – uma semana após a abertura
.

Nesse contexto, embora a reclamante tenha sofrido o transtorno de ter uma conta fraudulenta criada em seu nome, a parte reclamada solucionou a controvérsia, de modo que,
não houve conduta ilícita praticada pela mesma, tão pouco prejuízos morais.

Assim,
não restou configurado dano moral no caso dos autos, limitando-se o episódio a simples aborrecimento
. (...)
(grifei)

No caso, compulsando os autos, tenho que a r. sentença recorrida
não
comporta reparos.

Isso porque, após receber a reclamação da parte autora o reclamado efetuou o encerramento da conta digital fraudulenta, conforme documento anexado no id. 147232158.

Logo, constata-se que
houve a resolução de forma administrativa e em prazo razoável, fatos que não possuem o condão de acarretar ofensa aos direitos de personalidade da consumidora.

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA DE PASSAGEM AÉREA NÃO RECONHECIDA. ESTORNO EFETUADO PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DÉBITOS REFERENTES A COMPRAS DIVERSAS. NEGATIVAÇÃO EM VIRTUDE DO NÃO PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pagamento de valor parcial da fatura do cartão de crédito gera encargos ao seu titular, que são cobrados em valor proporcional ao tempo de financiamento do saldo devedor, de modo que, não havendo a quitação total da quantia devida, haverá, por óbvio, a incidência de juros sobre o valor financiado. 2. Não se desconhece que os dissabores enfrentados pelo autor/apelado geraram transtornos.
Contudo, não se mostra suficiente o lançamento incorreto de compra na fatura do cartão, que, frise-se, regularmente estornada antes do ajuizamento da ação, para configurar situação excepcional a ponto de atingir os seus direitos personalíssimos e caracterizar o abalo moral.
3. Estando comprovada a regularidade da cobrança efetuada pela operadora de cartão de crédito, conclui-se não haver falar em ilegalidade na negativação do nome do apelado. 4. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
(TJ-GO - APL: 01391423620168090065, Relator: GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 16/05/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 16/05/2018) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE NÃO AUTORIZADOS. RESTITUIÇÃO PELO BANCO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
.
Descabe a concessão de indenização por danos morais no caso, porquanto não houve ofensa a atributo pessoal da parte autora. O dissabor, ainda que decorrente de violação de relação negocial e conquanto possa ter repercussão econômica, por si só, não gera direito ao recebimento de indenização por dano moral.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70071028534 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 24/11/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2016)(grifei)

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Contudo, ao meu sentir, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pela reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022